Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-19.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-07-05

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. Reconhecida a possibilidade da incidência sobre a totalidade da base de cálculo das parcelas percebidas permanentemente pelo servidor, exceto as de caráter eventual conforme a Uniformização de Jurisprudência na Apelação Cível no 193.485-1/6-03 e

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. Reconhecida a possibilidade da incidência sobre a totalidade da base de cálculo das parcelas percebidas permanentemente pelo servidor, exceto as de caráter eventual conforme a Uniformização de Jurisprudência na Apelação Cível no 193.485-1/6-03 e Assunção de Competência 766.345-5/9-00. O artigo 129 da Constituição Estadual utiliza a expressão vencimentos que deve ser interpretado no seu plural. O "efeito cascata" é vedado pela Constituição Federal, em seu artigo 37, que não se verifica no presente caso. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária. 3. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda Pública recebe seus créditos. Princípio da isonomia. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido